Tribunal: TJSP
Processo: 1000802-31.2020.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Energia elétrica – Programa Luz para Todos – Ação cominatória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente, apenas para acolhimento parcial do pedido recursal subsidiário, voltado ao aclaramento do termo inicial da atualização monetária e dos juros de mora.
1. Direito de acesso à energia elétrica –

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Energia elétrica – Programa Luz para Todos – Ação cominatória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente, apenas para acolhimento parcial do pedido recursal subsidiário, voltado ao aclaramento do termo inicial da atualização monetária e dos juros de mora.
1. Direito de acesso à energia elétrica – Inequívoco direito da autora em ter sua residência ligada à rede de energia elétrica fornecida pela ré, sem custo. Incontroverso estar o imóvel da autora situado em área abrangida pelo Programa Luz para Todos. Autora que demonstrou a posse do imóvel por meio de documento datado, desse modo dando atendimento ao requisito do art. 27, II, "h", da Resolução Normativa 414/2010 da Aneel, com a redação dada pela Resolução Normativa 479/2012. Impossibilidade de recusa da prestação do serviço, por parte da ré, com base na alegação de que haveria no local a formação de loteamento irregular. Precedentes. Imóveis vizinhos, ademais, já ligados à rede de energia elétrica.
2. Dano moral – Inequívoco o dano moral experimentado pela autora, em razão da privação de energia elétrica em sua residência. Indenização fixada em primeiro grau, na quantia de R$ 5.000,00, não comportando a pretendida redução, até em atenção à técnica do desestímulo.
3. Termo inicial da atualização monetária e dos juros de mora – Correção monetária devendo incidir sobre o valor da condenação desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Juros moratórios que se contarão a partir da data da citação, por se tratar de responsabilidade de fundo contratual ou pré-contratual. Sentença aclarada nessa passagem.

Deram parcial provimento à apelação.